Tribunal: TJMT
Processo: 1019511-18.2022.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019511-18.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Imissão na Posse]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JANAINA DE FRANCA BORGES - CPF: 424.346.531-20 (ADVOGADO), RENNE MARCOS PEREIRA NASCIMENTO - CPF: 954.415.811-15 (AGRAVANTE), ORLANDO RODRIGUES DO NASCIMENTO - CPF: 008.821.271-87 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE ORLANDO RODRIGUES DO NASCIMENTO (AGRAVADO), OLINDA GONZAGA DO NASCIMENTO - CPF: 947.466.561-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SIRLEI CABRAL MORAIS - CPF: 284.072.021-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE POSTERGOU A ANÁLISE DO PEDIDO DE IMISSÃO NA POSSE À FORMAÇÃO DO CONTRADITÓRIO – CAUTELA NECESSÁRIA ATÉ QUE SE DEFINA A DEMARCAÇÃO DA ÁREA ADJUDICADA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Para imissão na posse é imprescindível que na carta de adjudicação contenha a descrição do imóvel (art.877, §2o, CPC), de forma que mesmo com a averbação desta, não tem como efetivar a imissão na posse sem antes efetivar a divisão/extinção do condomínio para a individualização da parte ideal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por RENNE MARCOS PEREIRA NASCIMENTO, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada de Família e Sucessões na Comarca de Rondonópolis que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 1020723-65.2022.8.11.0003, movida em face de ESPÓLIO DE ORLANDO RODRIGUES DO NASCIMENTO, postergou a análise do pedido de imissão na posse à formação do contraditório.

Nas razões do recurso, em breve síntese, o recorrente aduz obteve, nos autos da Ação de Alimentos convertida em Execução, Proc. n. 553/2003, que tramitou perante a 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, a adjudicação de 40 ha do Imóvel Rural denominado Fazenda Bom Jardim (Matrícula 7.864), com área total de 327,15 ha.

Relata que após a finalização do processo em tela, foi devidamente expedido pelo juízo a Carta de Adjudicação, com seu regular registro imobiliário, sem que fosse expedido, concomitantemente o Mandado de Imissão de Posse, na forma prevista do art. 877, parágrafo 1, inciso I do CPC.

Sustenta que a adjudicação só se considera perfeita e acabada com a lavratura do presente auto, e, consequente, expedição da carta de adjudicação e o mandado de imissão, sem o qual seu titular não poderá exercer os direitos de propriedade dela decorrente.

Assevera que o E. STJ, no REsp. 1.238.505/MG,
“é firme nesse sentido, decidindo que a pretensão de quem objetiva a imissão na posse, fundamenta-se no direito de propriedade. Visa à satisfação daquele que, sem nunca ter exercido a posse, espera obtê-la judicialmente”.

Portanto,
“sendo a adjudicação um ato judicial dentro da expropriação de bens, que tem por objetivo transferir a posse e a propriedade, de um bem de um devedor a um credor”,
somente, se aperfeiçoará diante do cumprimento a que nos informa o art. 877, parágrafo 1, inciso I do CPC.

Forte nestes argumentos, pede a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja deferida a imediata expedição de mandado de imissão na posse na área já adjudicada.

No mérito, busca a confirmação da tutela antecipada e a reforma definitiva do
decisum
agravado.

Com o agravo juntam os documentos exigidos pelo art. 1.017 do CPC. Deixa de realizar o pagamento do preparo por força do § 3o do 98 do CPC

A liminar recursal foi indeferida (Id. 147965664).

Contraminuta, no Id. 152818172, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara

O recorrente obteve nos autos da Ação de Alimentos convertida em Execução, Proc. n. 553/2003, que tramitou perante a 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, a adjudicação de 40 ha do Imóvel Rural denominado Fazenda Bom Jardim (Matrícula 7.864), com área total de 327,15 ha.

Alega que, apesar da expedição de carta de adjudicação, com seu regular registro imobiliário, não foi expedido concomitantemente o mandado de imissão de posse na forma prevista do art. 877, §1o, inciso I, do CPC.

Pois bem.

Como bem consignado no
decisum

a quo
, o recorrente não se enquadra na figura de credor do espólio, uma vez que já lhe foi adjudicado a fração de 40 ha do imóvel rural, com o respectivo registro no álbum imobiliário, caracterizando, em verdade, ser condômino do espólio de Orlando Rodrigues do Nascimento e Olinda Gonzaga do Nascimento.

Assim, eventual interesse de demarcação/desmembramento de área rural ou extinção do condomínio instituído em razão da adjudicação, deverá se valer das vias ordinárias e não processada nos autos da liquidação ou cumprimento de sentença.

Para imissão na posse é imprescindível que na carta de adjudicação contenha a descrição do imóvel (art.877, §2o, CPC), de forma que mesmo com a averbação, não tem como efetivar a imissão na posse sem antes dirimir a divisão/extinção do condomínio para a individualização da parte ideal.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO.
ARREMATAÇÃO DE IMÓVEL RURAL
. ALEGAÇÃO DE ÁREA DE POSSE CONTÍGUA AO IMÓVEL ARREMATADO.
SUSPENSÃO DA IMISSÃO NA POSSE. CAUTELA NECESSÁRIA ATÉ A SE DEFINIR A DEMARCAÇÃO DA ÁREA ARREMATADA
. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO”
(Agravo de Instrumento, No 70085643484, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana Lúcia Carvalho Pinto Vieira Rebout, Julgado em: 24-03-2023)

Não se discute, portanto, a impenhorabilidade do imóvel adjudicado, questão já ultrapassada pela marcha processual, mas, sim, a demarcação da área adquirida pelo exequente, controvérsia que deverá ser dirimida antes da efetiva imissão na posse.

Dispositivo
.

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2023